Tribunal: TJSP
Processo: 0000267-75.2016.8.26.0627
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0000267-75.2016.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em
que é apelante LUCIANO XAVIER DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000267-75.2016.8.26.0627 Teodoro Sampaio voto no f. 2
Voto no 52.046
Apelação
Criminal
no
0000267-75.2016.8.26.0627
Comarca: Teodoro Sampaio
(Vara Única)
Juíza: Dra. Samara Eliza Feltrin
Apelante: Luciano Xavier da Silva
Apelado: Ministério Público (Dr. Mateus Victor
Ribeiro de Castilho)
EMENTA: Furto simples (art. 155, caput, Cód. Penal).
Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante
inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias dos
Policiais Militares, da vítima e de testemunha.
Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória
imperiosa. Apenamento impassível de alterações.
Regime adequado. Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota,
acrescenta-se
que
Luciano
Xavier da Silva saiu
condenado às penas de 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão
(regime semiaberto), mais pagamento de 10 dias-multa, mínimo
valor unitário, pela prática da infração penal capitulada no art.
155, “caput” do Código Penal (furto simples).
O apelo do acusado
f. 252/255
pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente
inversão do resultado, com absolvição, por defendida insuficiência
de prova acusatória.
Subsidiariamente, busca a imposição de regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000267-75.2016.8.26.0627 Teodoro Sampaio voto no f. 3
prisional mais brando.
Anotam-se contrarrazões ministeriais f. 258/260
que defendem a mantença do r. decisório de origem.
Autos distribuídos (f. 265), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo desprovimento do
inconformismo recursal (f. 269/273), chegando o feito ao Gabinete
do Relator, finalmente, aos 25.set.2019 f. 274.
É o relatório.
Furto simples (art. 155, “caput”, do Código Penal).
Acusado, prestando serviços na residência da
vítima, subtrai ferramenta da sua oficina do seu empregador e
vende o objeto para o proprietário de outro estabelecimento
comercial.
Após ser informado de que o acusado estava
oferecendo uma ferramenta à venda em outras oficinas da cidade,
a vítima constata a subtração e aciona a Polícia Militar.
Os milicianos surpreendem o acusado num bar, e
ele admite a prática da subtração.
Estes os fatos, em suma.
Condenação acertada.
Elementos mais que suficientes a garantir autoria e
materialidade delitiva.
Assim e de saída, pela materialidade constatada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000267-75.2016.8.26.0627 Teodoro Sampaio voto no f. 4
no (i) boletim de ocorrência, f. 14/18; (ii) auto de exibição e
apreensão, f. 19/20; (ii) auto de entrega, f. 21/22; e (iv) auto de
avaliação, f. 103.
E a autoria também é incontroversa.
A começar pelo flagrante.
De efeito.
O acusado foi detido em plena flagrância delitiva,
coisa que é inegável e inquestionável, nos autos.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e
de pronto a autoria, uma vez que não há lógica capaz de fugir a
essa interpretação.
Quem é apanhado em pleno “iter criminis”, ou
imediata e consequentemente a ele, como aqui, não tem como
justificar a situação.
No mesmo sentido incriminador, as firmes e
contundentes palavras dos diligentes e competentes Policiais
Militares (i) Natan e (ii) Roberto, f. 5/6, 8/9 e mídia.
Estoriam exatamente a ação, em correspondência
de detalhes, unicidade de entendimento e ação.
Relatam que foram acionados pela vítima, que disse
que o acusado
que estava trabalhando numa construção nos
fundos da sua oficina havia subtraído uma ferramenta de sua
propriedade e a estava oferecendo no comércio local.
Afirmam que, em diligências, apuraram que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000267-75.2016.8.26.0627 Teodoro Sampaio voto no f. 5
acusado vendeu a ferramenta para a testemunha José Cardoso,
dono de outra oficina, pela importância de R$ 100,00, e que o réu
foi localizado e abordado num bar, ocasião em que admitiu
informalmente os fatos.
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
E nada se alegue contra as palavras daqueles
agentes da lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A jurisprudência pátria, a esta altura, tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura,
firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja
coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais
produzido, em sua essência.
Demais disso, em reforço perfeito ao até aqui
estoriado, a narrativa da vítima Israel, f. 10 e mídia.
Assevera que estava passando pela rua quando viu
o acusado
que, na ocasião, trabalhava numa construção nos
fundos da sua oficina - no interior de um estabelecimento
comercial com uma sacola na mão, e, quando ele saiu do local,
perguntou para o comerciante o que o réu estava vendendo.
Afirma que o comerciante respondeu que se tratava
de uma pistola pneumática, e, ao retornar a sua oficina, constatou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000267-75.2016.8.26.0627 Teodoro Sampaio voto no f. 6
a subtração da referida ferramenta.
Esclarece que acionou a Polícia Militar, e que o
acusado vendera o objeto subtraído à testemunha José Cardoso,
sendo certo que este confirmou a aquisição da ferramenta, pela
importância de R$ 100,00, e restituiu o bem.
Por fim, a testemunha José Cardoso relata que o
acusado ingressou na sua oficina dizendo que estava vendendo
uma ferramenta do seu pai, e que adquiriu a pistola pneumática,
pagando a importância de R$ 100,00 pelo bem f. 12 e mídia.
O que só pode levar à certeza do quadro.
Daí porque sem razão os reclamos recursais que
procuram diminuir ou desconsiderar o contexto probante ou as
palavras da vítima e da testemunha.
O acusado, por sua vez, optou pelo silêncio perante
a Autoridade Policial (f. 11), e, em Juízo, quedou-se revel (f. 239),
abdicando assim ao direito de exercitar a sua autodefesa.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
Ela, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento impassível de alterações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000267-75.2016.8.26.0627 Teodoro Sampaio voto no f. 7
Pena-base fixada em no mínimo legal, com posterior
majoração em 1/5, pela reincidência, e assim tornado definitivo o
apenamento, em 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, mais
pagamento de 10 dias-multa, mínimo valor unitário observada,
aqui, a desproporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e
a pena de multa, mantida no mínimo.
Porém, nada se pode fazer, nesta Instância, ante a
anuência tácita do i. Promotor de Justiça oficiante.
Regime semiaberto adequado, considerando a
condição de reincidente do acusado, em estrita observância ao
disposto pelo art. 33, § 3o, do Código Penal.
Nada se altera, portanto.
Nega-se provimento ao recurso.
Deixa-se, porém, de se determinar a expedição
de mandado de prisão, em decorrência da recente alteração
no entendimento jurisprudencial do E. Supremo Tribunal
Federal, quanto aos efeitos do julgamento de Segunda
Instância.